Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. COISA JULGADA. EXCESSO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A redução da cláusula penal prevista no contrato deve se dar no cotejo das provas da fase de conhecimento, não comportando reexame na fase de cumprimento de sentença. A condenação ao pagamento de multa por dias de atraso no cumprimento do contrato celebrado entre as partes, acobertada pelo manto da coisa julgada, não pode ser alterada.